Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701595-84.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO LIMA DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo 0742907-26.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o retorno da parte autora ao certame público para escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Sustenta o autor que, aprovado na primeira fase do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal (Edital n.o 01, DE 05 de maio de 2023), foi convocado para a segunda, de caráter eliminatório, consistente na análise de documentação. Informa que apresentou tempestivamente toda a documentação exigida pelo regulamento. Aduz que o prazo para enviar a documentação foi reaberto sob o fundamento de ocorrência de “possíveis interferências na etapa de apresentação de documentos”. Alude que, na ocasião, verificou que todos os documentos estavam anexados, sem conferência individual. Com o advento do resultado preliminar da segunda fase, constatou sua desclassificação do certame em razão do não envio da Certidão Negativa civil e criminal da Justiça Federal (id. 167255911). Recurso administrativo indeferido pela banca organizadora (id. 167255913). Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que possa prosseguir no processo seletivo. DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. No caso em testilha, busca o autor, a título liminar, seja deferida a pontuação, MESMO NÃO TENDO APRESENTADO a certidão negativa cível e criminal da Justiça Federal, obrigação adstrita ao certame. O edital do concurso público traz regras, OBJETIVAS, impostas a TODOS os candidatos, por força, inclusive, da isonomia que o norteia. A documentação exigida pelo subitem 12.1 do Edital não foi integralmente apresentada pelo ora peticionário, como antes destacado, não subsistindo, daí, qualquer direito que o ampare, no tocante ao pleito antecipatório. O concurso público, como dito, é pautado por regras técnicas, objetivas e impessoais, as quais prescrevem os requisitos gerais para participação no concurso. O peticionário não juntou recibo ou equivalente emitido pelo portal eletrônico destinado a tal propósito que permita concluir peremptoriamente que a documentação foi efetivamente remetida. Além disso, o próprio autor informa que, reaberta a oportunidade para envio de documentação, não os enviou novamente, pois acreditava que estavam completos. Assim, salvo comprovação de falha no recebimento – do que não se tem notícias a considerar a classificação de outros tantos candidatos ao certame habilitados à terceira fase (id. 167255915) - não há que se falar, nesse momento processual, em contabilização da pontuação correlata. Nesse prumo, IMPROVEJO o pedido antecipatório, desvestido de direito plausível e divorciado dos vetores jurídicos do artigo 300 do CPC. Cite-se.” Em seu recurso, a parte agravante defende a ilegalidade de sua exclusão do certame em razão da ausência de entrega da documentação. Afirma que deve ser aplicado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar o ato administrativo que o excluiu do certame. Afirma que a juntada da certidão judicial criminal não altera a classificação do agravante no concurso, o que não acarreta nenhum favorecimento. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar sua inclusão no certame para participar das demais fases. No mérito, requer a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Compulsando devidamente os autos, verifica-se que os fundamentos para concessão da tutela de urgência não estão presentes neste momento processual. A parte agravante sustenta que foi aprovado na primeira fase do processo seletivo para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal e foi convocado para segunda fase do certame, que consistia na apresentação dos documentos, previstos na cláusula 12.1 do Edital de abertura. Com a devida vênia ao esforço argumentativo da parte agravante, este reconhece que não efetuou a juntada da Certidão Negativa civil e criminal da Justiça Federal. E ainda, mesmo após a reabertura do prazo para reapresentação não foi possível conferir os arquivos já encaminhados. Assim, neste momento processual não é possível verificar qual o procedimento para envio da documentação, tampouco a possibilidade de o candidato conferir os arquivos encaminhados, observando a vasta lista de documentos exigida no item 12.1 do Edital. Assim, conforme decido pelo juízo de primeira instância em sede de cognição sumária e sem o devido contraditório não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão: "Defiro a gratuidade de justiça requerida pelos Agravantes. Agravo de Instrumento interposto por JOSE VALCELI CAETANO, NILTON VAZ DA SILVA e MARIA DE FATIMA CABRAL BARBOZA, em que pretendem a antecipação da pretensão da recursal, em razão de decisão que, em processo de conhecimento, negou a tutela de urgência requerida. Na origem os autores aduziram que foram excluídos do certame para escolha dos Conselhos Tutelares para o Quadriênio 2020/2023, porque não teriam apresentado no prazo fixado no edital, a totalidade da documentação exigida. Para o coautor José Valceli, a Banca Examinadora fundamentou sua exclusão em razão da ausência de Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, de comprovação de experiência na área da criança e do adolescente, em razão da ausência de registro da instituição no CDCA/DF ou CAS/DF, seja em razão da ausência de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada em que conste o objeto, as condições e o período do exercício por parte do profissional voluntário (ID 42235233 - Pág. 3). A exclusão da coautora Maria de Fátima seria decorrente da ausência de certidões negativas do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Antecedentes Criminais da Polícia Federal, da Declaração de Residência e da comprovação na área da criança e do adolescente, esta última por ser registrada no CDCA/DF ou no Conselho de Assistência Social do DF - CAS/DF (ID 42678626 - Pág. 2). Por último, no que se refere ao coautor Nilton Vaz, a eliminação seria decorrente da não apresentação de certidão negativa do Tribunal de Contas da União e de comprovação de experiência na área da criança e do adolescente em instituição devidamente registrada no CDCA/DF ou CAS/DF. Aduziram que o ato é ilegal, porque os documentos que a Banca Examinadora diz não ter recebido foram apresentados no processo da origem. O pedido de tutela de urgência foi indeferido nos seguintes termos: "[...] Trata-se de Ação de Conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por JOSE VALCELI CAETANO, NILTON VAZ DA SILVA e MARIA DE FATIMA CABRAL BARBOZA contra o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e o DISTRITO FEDERAL, tendo como objeto a suspensão da eliminação dos requerentes na fase de análise de documentação, atinente ao concurso público de escolha de membros do Conselho Tutelar, ou, subsidiariamente, a reserva de um cargo para os requerentes. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Da análise dos autos, encontra-se ausente o requisito da probabilidade do direito para os pedidos realizados. Afinal, contra os argumentos expostos na Inicial existe a presunção de veracidade das informações prestadas pela parte requerida, constante na justificativa de eliminação dos requerentes, por não terem enviado toda a documentação exigida no certame. Os requerentes, por seu turno, reconhecem não ter enviado os referidos documentos, cuja exigência encontra-se prevista no Edital do certame, razão pela qual o ato administrativo ora impugnado encontra-se em consonância com o Princípio da Vinculação ao Edital (art. 4o, caput, da Lei no 4.949/2012). Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. [...]" DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada a probabilidade do direito. Conforme item 3.2 do Edital no 7, de 23 de julho de 2019, o candidato dispunha do período "[...] entre 9 horas do dia 25 de julho de 2019 e 18 horas do dia 28 de julho de 2019 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/ct_df_19, imagem legível da documentação referente à segunda fase - análise de documentação." Na documentação que instruiu a peça inicial, não se verifica a existência de prova que possa servir para demonstrar a ocorrência de falha técnica do site da empresa destinatária da documentação durante os dias em que o candidato dispunha para inseri-la, conforme a previsão no edital. Ao contrário, os Agravantes reconhecem que deixaram de inserir a totalidade da documentação exigida, independentemente do exame da comprovação de experiência na área da criança e do adolescente em instituição registada no CDCA/DF ou no CAS/DF. E não se olvide que os prazos são estabelecidos para todos os que se apresentem ao certame, não sendo justificável a extensão deles aos agravantes que não relatam circunstância capaz de dar amparo a sua pretensão. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Dispensado o envio de informações." 2. Como dito linhas acima, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, porque não apresentada prova de indisponibilidade do site da empresa destinatária da documentação. De mais a mais, os autores reconheceram que não inseriram a totalidade dos documentos exigidos pelo Edital. 3. Por essas razões, tenho como escorreita a decisão que, na origem, negou a tutela de urgência à parte autora. Acrescento que não houve outra alteração do cenário fático e jurídico após a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. (Acórdão 1215453, 07037162720198079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator